Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-57.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega omissão quanto à análise de que terceiro colidiu em sua traseira após o primeiro impacto, contribuindo para o engavetamento, fato relevante para eventual culpa concorrente, bem como quanto à justificativa de sua ausência à audiência por problemas de saúde (fibromialgia). Alega, ainda, contradição lógica entre afirmar que a embargante foi a única responsável e, ao mesmo tempo, reconhecer que houve colisão posterior.
2. É extemporânea a apresentação de documentos na fase recursal para comprovar fatos anteriormente alegados.
3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. O acórdão firmou o juízo de que “A colisão posterior com o veículo conduzido por terceiro (Gol vermelho) - que atingiu a traseira do automóvel da ré - não afasta a responsabilidade desta pela colisão envolvendo o carro do autor.” Assim, a menção à batida posterior não implica contradição, mas reforça a conclusão de que o primeiro impacto foi suficiente para gerar os danos apurados.
5. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.